Tribunal: TJDFT
Processo: 0732867-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732867-33.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: JORDANA PADILHA MARCELINO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada por JORDANA PADILHA MARCELINO: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistem em que se determine que a empresa requerida autorize a cirurgia da autora com a inclusão de todos os materiais necessários para a devida execução. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque a parte autora é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida (ID. 163771518) e, por força de contratos dessa natureza, incumbe ao contratado a disponibilização do atendimento médico necessário ao tratamento da saúde do contratante, que engloba o fornecimento dos materiais necessários para as cirurgias a serem feitas. Além disso, em um primeiro exame superficial, vê-se que, ao contrário do que afirma a operadora do plano de saúde (ID. 163771516), o complexo normativo que envolve a matéria autoriza o fornecimento desse materiais, haja vista que, conforme o relatório médico de ID. 163771521, a cirurgia a ser feita, com o indispensável uso desses materiais, não possuem fins estéticos, mas sim funcionais. Logo, não se enquadram na exclusão prevista no art. 17 da RN 465/2021. Desta maneira, constato, pois, a presença da probabilidade do direito. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado, na medida em que a não realização dos procedimentos cirúrgicos necessários no prazo recomendado poderia acarretar maiores custos financeiros e/ou biológicos, no aumento das dores e desconforto com cefaleia crônica, excesso de tensão muscular, diplopia (visão dupla), ptose palpebral, exposição de esclera e demais problemas oftalmológicos, conforme descrito no relatório médico de ID. 163771521. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a parte requerida autorize a cirurgia da autora com a inclusão e fornecimento de todos os materiais necessários para a devida execução, listados no ID. 163774436, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” O Agravante sustenta que “há parecer de segunda opinião médica ou odontológica, assinada pelo especialista Luis Gustavo Jaime Paiva (CRO/GO 11757), especialista em cirurgia bucomaxilo, corroborando a negativa da seguradora”. Salienta que “se trata de uma órtese/prótese, de modo que, não sendo ligada ao ato cirúrgico, não possui obrigatoriedade de cobertura, nos termos do artigo 17 da RN no 465 da ANS”. Afirma que “a Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu pela taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista”. Destaca que “a fixação da multa no vultuoso valor determinado pela r. decisão agravada se mostra extremamente excessiva. Ainda que se entendesse pelo descumprimento, o que não ocorreu, resta demonstrada, a necessidade de reforma da decisão para se reduzir o valor da multa fixada, diante do contexto”. Enfatiza que “a conduta da seguradora foi manifestamente legal, não havendo que se falar em ofensa aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, tão pouco de nulidade das cláusulas contratuais. Sendo assim, diante da legitimidade de sua conduta, espera a seguradora não ser obrigada a arcar com os custos dos materiais solicitados pelo agravado”. Acrescenta que, “há risco de dano inverso, pois, por se tratar de prótese customizada e de alto custo, caso sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, é altamente provável que a segurada não tenha recursos a restituir o valor da prótese e nada poderá a agravante fazer com uma prótese confeccionada exclusivamente para a agravada”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para revogar a tutela de urgência deferida. Preparo recolhido (IDs 49935468 e 49935466). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. De acordo com o Relatório Cirúrgico de fls. 1/2 ID 163771521 dos autos de origem, o procedimento prescrito é imprescindível para o tratamento urgente de “deformidade esquelética com excesso vertical de maxila, deficiência anteroposterior de maxila laterognatismo mandibular com desvio de linha média e desvio de abertura bucal”, do qual se destaca a conclusão: “Caso problema não seja corrigido, paciente permanecerá com assimetria, enoftalmia e distopia. Desta forma, poderá gerar sequelas futuras e com maio dificuldade de resolução da situação clínica atual, podendo acarretar inclusive em maiores custos financeiros e/ou biológicos, como aumento de dores e desconforto como cefaléia cronica, excesso de tensão muscular, diplopia (visão dupla), ptose palpebral, exposição de esclera e demais problemas oftalmológicos.” A Agravante não autorizou alguns dos procedimentos e materiais indispensáveis ao emprego da técnica cirúrgica menos invasiva prescritiva pelo odontólogo assistente, consoante se vê dos documentos de IDs 163771517, 163771516 e 163774436 dos autos de origem. A restrição não se revela, no plano da cognição sumária, compatível com a legislação vigente, pois se a doença é coberta pelo plano de saúde, o roteiro técnico instituído pela Recorrente para o tratamento da Recorrida é apenas uma referência que não tem o condão de infirmar a prescrição soberana do médido ou odontólogo assistente. Nesse contexto, não pode subsistir recusa da operadora do plano de saúde quanto à cobertura de procedimentos e materiais indicados para a realização da cirurgia, exatamente porque a técnica prescrita tem o condão de proporcionar o ganho terapêutico que ela objetiva assegurar. Os acórdãos invocados pela Recorrente não têm caráter vinculante e, demais disso, a matéria foi disciplinada na Lei 14.454/2022. Demais disso, não pode ser considerado desproporcional a multa cominada que se mostra compatível com a gravidade do estado de saúde da Agravada. É de se destacar que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, os Enunciados 40/CJF e 419/FPPC: “Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Na hipótese de improcedência da demanda, a Agravante terá meios de ver ressarcido o gasto realizado. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator